Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-96.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DE FAMILIARES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
2.1 No caso, as declarações da ofendida, confirmadas pelos depoimentos prestados por seus familiares, foram harmônicas e coesas à comprovação de que o acusado, de forma consciente e voluntária, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, prevalecendo se das relações domésticas, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com criança a qual era menor de 14 (catorze) anos de idade à época dos fatos.
3. Ainda que o laudo pericial não tenha apontado a existência de vestígios de atos libidinosos no corpo da vítima, certo é que alguns atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de fato, não deixam vestígios, podendo a materialidade delitiva ser comprovada através de outras provas, notadamente, pela palavra da vítima e pelos depoimentos de seus familiares, como se verificou no caso.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. A quantidade de pena imposta ao acusado determina a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, a, do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
6.1. Todavia, em face da condição econômica do acusado apurado nos autos, impõe-se a redução da indenização por danos morais à vítima, eis que fixada de maneira excessiva e desproporcional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.